Tribunal: TJDFT
Processo: 0001820-28.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. CRIME CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DOS VETORES DESFAVORÁVEIS MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA MENORIDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E FÁTICOS. CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICABILIDADE. PENA BEM DOSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. No caso, o réu voltou sua ira, por diversas vezes, contra uma frágil bebê indefesa, de poucos meses de vida, simplesmente por desconfiar que a infante não era sua filha. As sacudidas bruscas em uma recém-nascida, as lesões físicas nela cometidas e a tentativa de afogamento, em várias oportunidades, por um homem adulto que devia dar-lhe proteção (pois é o próprio genitor) são tipos de condutas que causam espanto no seio social e merecem maior grau de reprovabilidade e justificam a análise desfavorável da culpabilidade.
2. O vetor conduta social deve ser avaliado com relação ao comportamento do réu no meio social em que se está inserido, entendendo-se como o seio familiar e a convivência na sociedade. Nesse particular, observa-se que, apesar de o réu ser um homem trabalhador, no âmbito doméstico e familiar comporta-se de péssima forma, agredindo a companheira (uma adolescente) e maltratando a filha bebê do casal de todas as formas, subjugando e dominando as pessoas que deveria proteger. Ainda, a prova testemunhal aponta que tanto a companheira quanto os familiares possuem medo do acusado, a demonstrar que não possui boa conduta social.
3. Não há falar em bis in idem entre a qualificadora do recurso que dificultou da defesa da ofendida e a causa de aumento de pena pela menoridade e vulnerabilidade da vítima. Ambas as circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, nos termos da votação dos quesitos, sendo que a causa de aumento de pena pelo fato de ser a vítima menor de quatorze anos é uma causa objetiva, que leva em consideração apenas o tempo cronológico (a idade), e, no caso, a vítima trata-se de bebê de poucos meses vida. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, leva em conta critérios subjetivos e fáticos, que são considerados pelo júri popular no reconhecimento da qualificadora.
4. Considerando que os dois homicídios qualificados tentados foram praticados pelo acusado em condições de tempo, lugar e modo de execução que fazem concluir que o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro, incide o parágrafo único do art. 71 do CP, aplicando-se a maior pena, já que distintas, aumentada até o triplo.
5. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica deve ser fixada considerando tanto o número de crimes quanto as circunstâncias judiciais listadas: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime. No caso, considerando-se que foram praticados dois crimes e que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e conduta social foram valoradas negativamente, a fração de aumento de 1/3, pela continuidade qualificada, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.